Tribunal: TJDFT
Processo: 0714809-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA DE IMÓVEL. CESSÃO DE DIREITOS. BOA-FÉ. AUSÊNCIA DE REGISTRO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS. SÚMULA 303 DO STJ. TEMA 872. MITIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes embargos de terceiro para desconstituir penhora sobre imóvel adquirido por terceiro de boa-fé, mas manteve a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com base na ausência de registro da cessão de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de registro da cessão de direitos justifica a imposição dos ônus sucumbenciais ao embargante; e (ii) estabelecer se a insistência do embargado na penhora, mesmo após ciência da cessão, atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Súmula no 303 do c. STJ dispõe que os honorários advocatícios nos embargos de terceiro devem ser suportados por quem deu causa à constrição.
4. No caso concreto, o embargado teve ciência da cessão do imóvel desde 2012, mas ainda assim insistiu na penhora, mesmo diante da documentação apresentada pelo embargante.
5. A jurisprudência do TJDFT também reconhece que, nessas hipóteses, os honorários devem ser suportados pelo embargado, mitigando-se a aplicação literal da Súmula no 303 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.
Tese de julgamento: "Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada quando, ciente da cessão do bem, insiste na manutenção da penhora, ainda que ausente o registro da transferência."
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.452.840/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 1a Seção, j. 14/09/2016, p. 05/10/2016.